Tribunal: TCU
Processo: 009.071/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2330/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de monitoramento de deliberação constante do Acórdão 966/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de representação da licitante Galvion Ballistics LTD sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico Internacional para Registro de Preços 45/2020, conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (DPF/RJ), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 9 e 10); Considerando os esclarecimentos prestados pelo DPF/RJ, que demonstrou ter as determinações previstas no item 9.3 do acórdão monitorado; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II e 143, inciso V, alínea "a", da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 966/2022-TCU-Plenário , ordenar o apensamento do processo abaixo relacionado ao processo originador (TC Processo 042.008/2021-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, informando à Superintendência de Polícia Federal do Rio de Janeiro o teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.071/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/RJ - MJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.